Tribunal: STF
Processo: HC 231243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro Coutinho Barreto, em favor de Delisa de Sá Herdem Lima, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 844.846/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DELISA DE SA HERDEM LIMA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5011288-56.2023.4.02.0000. 



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 21 e 22 da Lei n. 7.492/86. O Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal por entender que a paciente não preenche os requisitos subjetivos, em especial, apontou que a conduta criminosa é reiterada. O magistrado de primeiro grau indeferiu pedido da defesa de remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, na forma do art. 28 do CPP. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a paciente é ré primária e com bons antecedentes, estando presentes todos os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Sustenta que a anotação criminal apontada refere-se a processo suspenso e que o fato de a paciente não ter confessado na fase investigativa não resulta no descabimento do instituto. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a remessa dos autos ao Procurador Geral da República, na forma do artigo 28 do CPP ou, subsidiariamente, a suspensão da Ação Penal originária até que haja a análise sobre o acordo de não persecução penal. (eDOC 15)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Ainda aberto o prazo para interposição de recurso no momento desta impetração.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem para: (i) Determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral da República, na forma do artigo 28, do CPP, para que seja oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, haja vista que a ora Paciente preenche todos os requisitos necessários e se trata de Lei posterior mais benéfica, com a restituição do prazo para apresentação da peça de Resposta à Acusação, considerando que “(...) O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público. Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do ANPP, a Defesa pode requerer o reexame de sua negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP), não sendo legítimo, em regra, que o Judiciário controle o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao Órgão Superior no MP (HC nº. 194.677/SP, julgado em 11 de maio de 2021. Informativo n. 1017). Ordem concedida de ofício para determinar a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28, do Código de Processo Penal” (HC nº. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição do agravo regimental, como é o caso dos autos.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante vem a esta Corte para requerer sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do MPF para que analise a possibilidade de oferta do ANPP, pleito que não ostenta nenhuma emergencialidade a justificar a superação da supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente